Tribunal: STF
Processo: RE 120958
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA :  TRIBUTÁRIO.  PIS.  BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
ACÓRDÃO CUJO PRINCIPAL FUNDAMENTO NÃO FOI IMPUGNADO EM
FACE DA CONSTITUIÇÃO, CIRCUNSCREVENDO-SE A QUESTÃO NELE
VERSADA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL, QUE NÃO ENSEJA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO